Tribunal: TJES
Processo: 5000663-15.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-15.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: LUCIMAR ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DÚVIDA QUANTO AO PARÂMETRO DA CONTRATAÇÃO, DADA OMISSÃO EDITALÍCIA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO APRECIADO. PROVA TESTEMUNHAL DE INTERESSE AO DESLINDE DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. Da análise dos autos, observo que a parte recorrente requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para fins de produção de prova testemunhal, o que, entretanto, não foi apreciado pelo Juízo de origem.

3. Ocorre que, para além da omissão do Juízo sentenciante, diante das provas documentais trazidas aos autos por ambas as partes, compreendo que existe dúvida razoável no que se refere aos termos da contratação da servidora (especialmente no que se refere à carga horária de trabalho, haja vista a omissão editalícia do concurso em que aprovada a Recorrente nesse sentido), de modo que relevante ao deslinde da demanda a colheita da prova testemunhal requisitada na hipótese, sob pena de cerceamento do direito de defesa da Recorrente.

4. Do exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se à realização dos atos processuais subsequentes.

6.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)